Tribunal: TCU
Processo: 025.030/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2899/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1730/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Greicy Cristiane Costa Lins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 31/3/2011 a 31/8/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 1.600.874,42, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 49 a 51) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 52), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar o presente processo e comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao FNDE, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.030/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Greicy Cristiane Costa Lins (XXX.357.854-XX); Greicy Cristiane do Nascimento Costa (01.634.818/0001-29). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.